Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIA ELEITA INADEQUADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO – SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE.
1. A inadequação da via eleita acarreta a carência de uma das condições da ação, porquanto ausente o interesse processual da parte autora, impondo ao magistrado a extinção do processo sem exame do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.
2. O julgamento que indefere os pedidos iniciais e resolve o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, fundamentado na inadequação da via eleita, revela-se viciado.
3. O art. 322, § 1o, do CPC, afirma que na interpretação do pedido deve ser considerado o conjunto da postulação e ainda ser observado o princípio da boa-fé.
4. Preliminar recursal acolhida. Sentença cassada. Apelação da requerida prejudicada.